Tribunal: TJBA
Processo: 8030988-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030988-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSENTES OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 C/C ART. 995 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030988-13.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e, parte Agravada, MUNICIPIO DE ITABELA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA